Tribunal: TJDFT
Processo: 0700553-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CHEQUE. PRAZO. SEIS MESES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO POSTERIOR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil (CPC), extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. O termo inicial do prazo prescricional decorre automaticamente do decurso de um ano após a suspensão do processo. O art. 921 do CPC trata da suspensão da execução. O dispositivo teve sua redação alterada pela Lei 14.195, de 26 de agosto de 2021. A principal modificação diz respeito ao termo inicial de contagem da suspensão do processo e da prescrição intercorrente.
2. Com a nova lei, o processo deve ser suspenso “quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis”. Todavia, o termo inicial passa a ser “a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” e não mais da determinação de suspensão pelo juízo (art. 921, § 4o, CPC, incluído pela Lei 14.195/2021). Para determinar a vigência da nova lei, no tocante às alterações do art. 921, devem ser analisados os atos processuais que foram objeto da alteração (suspensão do processo e contagem da prescrição intercorrente): se eles já se consumaram ou não.
3. Existem três cenários possíveis: 1) a nova norma não se aplica a execuções cujo prazo prescricional se iniciou antes da Lei 14.195/2021; 2) se o processo está suspenso e o prazo prescricional ainda não iniciou, a contagem começará logo após o fim da suspensão; 3) nas execuções em que não houve suspensão antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o prazo prescricional iniciará a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
4. No caso, o juízo decidiu pela suspensão do processo em 26/06/2023. Assim, deve ser aplicada a redação nova, de modo que a prescrição intercorrente deve ter início a partir da próxima tentativa infrutífera de citação ou localização de bens.
5. Na hipótese, trata-se de execução de título executivo extrajudicial (cheque). Portanto, a pretensão executiva prescreve em 6 meses, prazo que deve ser considerado para a prescrição intercorrente.
6. Em 18/12/2024, houve a penhora dos direitos aquisitivos da devedora sobre um apartamento localizado em Samambaia/DF, posteriormente desconstituída em 04/06/2025; em 07/07/2025, o juízo sentenciou e reconheceu a prescrição intercorrente.
7. No caso, o prazo da prescrição intercorrente sequer havia iniciado: pela nova redação trazida pela Lei 14.195/2021, o prazo prescricional tem início apenas a partir da próxima tentativa infrutífera de localização de bens, o que ocorreu apenas com a desconstituição da penhora anteriormente deferida, em 04/06/2025.
8. Recurso conhecido e provido.